Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. alimento impróprio para consumo. ausência de comprovação da data de aquisição. contaminação por carunchos. nexo causal não demonstrado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 65764209). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 65764216).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano moral decorrente de consumo de alimento impróprio para consumo, em virtude de suposta falha na prestação de serviços da ré.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, sendo o produto defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação. Em reforço, o parágrafo 3° do mesmo artigo preconiza que o fabricante só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Ainda assim, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de se exigir, para sua caracterização, que as alegações sejam verossímeis, o que não se verifica no caso. Com efeito, o autor alegou que em 14/05/2024, ao retornar do trabalho, consumiu um pacote de biscoito fabricado pela ré, sendo que, após ingerir duas unidades, constatou a presença de corpos estranhos. Não informou nem comprovou, todavia, a data de aquisição do produto, o que seria determinante para aferir a ocorrência de ato ilícito por parte da ré, já que o decurso de prazo entre a aquisição do produto e o seu consumo tem relevante importância para formulação de juízo sobre a conclusão de que o alimento teria ou não sido adquirido já com a presença de insetos. Nesse aspecto, percebe-se a despensa do autor continha diversos alimentos que poderiam ou não estar contaminados, mas optou por somente incluir na filmagem os pacotes de biscoitos (ID 65764188). Isso porque, ainda que o alimento estivesse dentro do prazo de validade, não significa que estava imune à contaminação por carunchos advindos de outros produtos, assim como não é possível ter certeza da adequada conservação dos alimentos contidos na despensa do consumidor, o que é bastante relevante, já que condições como temperatura e umidade do ambiente onde esteve armazenado também podem contribuir para tornar o produto impróprio para consumo.
6. Diante desse quadro, não há provas que demonstrem a conduta ilícita por parte da ré, impondo-se a manutenção da sentença proferida na origem.

IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 12.